Tribunal: TJDFT
Processo: 0019050-63.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0019050-63.2016.8.07.0007 APELANTE: CAUE QUEIROZ PEREIRA, RENATA SANGALLI QUEIROZ APELADO: BANCO DO BRASIL SA, R &amp; S - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus CAUE QUEIROZ PEREIRA e RENATA SANGALLI QUEIROZ em face da r. sentença de Num. 23697738, desacompanhado de comprovação de recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. Conforme se extrai dos autos, uma vez verificado que o recurso não veio acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo quando da sua interposição, foi determinada a comprovação do pagamento em dobro da referida despesa processual, sob pena de deserção, por aplicação do artigo 1.007, § 4o, do CPC (ID 23878691). Os apelantes, contudo, não cumpriram o referido comando (ID 24220678), deixando transcorrer in albis o prazo, o que resulta em deserção recursal, segundo determina a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. TJDFT. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GARTUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO FEITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Se, após a intimação para o pagamento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o pagamento é feito em sua forma simples, o recurso deve ser considerado deserto. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.998269, 20160020352959AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 443/446; grifou-se) Por ter sido reconhecida a deserção, causa objetiva de inadmissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, reconheço a deserção e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator